Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS EM DECISÕES PRECLUSAS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA CARACTERIZADA.
I. Encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil impugnação aos cálculos da contadoria mediante arguição de matéria que se tornou preclusa no cumprimento de sentença.
II. Tem caráter protelatório, que traduz a hipótese de litigância temerária prevista no artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, recurso por meio do qual se insiste na dedução de questão claramente preclusa.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.